Tribunal: TJDFT
Processo: 0752472-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONEXÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SÚMULA 235 DO STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 47 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravante interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a conexão entre ações não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.
2. O agravante sustentou que a pendência de embargos de terceiro em outra vara, envolvendo o mesmo imóvel, justificaria o reconhecimento de conexão e a reunião dos processos para evitar decisões conflitantes.
3. Pleiteou o provimento do recurso para determinar a remessa da ação de adjudicação compulsória ao juízo da 8a Vara Cível de Brasília, onde tramitam os embargos de terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conexão entre as ações permite a reunião de processos quando um deles já foi julgado; e (ii) verificar se a competência do juízo de origem pode ser modificada pela conexão ou outra razão jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A reunião de processos pela conexão, prevista no art. 55 do CPC, visa evitar decisões contraditórias, mas a Súmula 235 do STJ determina que a conexão não justifica a reunião se um dos processos já foi julgado. No caso, o processo no 0727653-63.2020.8.07.0001 foi sentenciado em março de 2023, afastando tal possibilidade.
6. Os embargos de terceiro, ainda que tratem do mesmo imóvel, possuem causa de pedir e pedidos distintos, e encontram-se suspensos até o julgamento da ação de adjudicação compulsória, eliminando o risco de decisões conflitantes.
7. A competência para ações fundadas em direitos reais sobre imóveis é absoluta e rege-se pelo art. 47 do CPC, que estabelece como foro competente o da situação do bem.
8. Não há elementos que justifiquem a alteração da competência do juízo de origem ou a modificação da decisão agravada. Em razão do desprovimento do recurso por unanimidade, o agravante deve pagar multa equivalente a 5% do valor da causa na forma do art. 1021, § 4o. do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 47, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1198327, 07216991020188070000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 28/8/2019. Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

(m)